Tribunal: CARF
Processo: 13819.002352/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002352/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.611 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
NELSON CORAZZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESAPROPRIAÇÃO.
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação, devendo ser comprovado
o pagamento no ano-calendário correspondente ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 04 a 08, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002352/2010-15
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.611 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002352/2010-15

a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 47.672,51 acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada em 13/09/2010, sendo decorrente de ter sido verificada omissão de
rendimentos recebidos da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo no valor
de R$ 173.354,59.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a pagar no valor de R$4.177,96.
Cientificado do lançamento em 21/09/2010, fl. 27, a inventariante do sujeito passivo
apresenta impugnação em 06/10/2010 (fls. 02 a 03), alegando, em síntese, que:
o valor não informado na Declaração de Ajuste Anual refere-se à desapropriação
movida no processo n° 1.670/94, cujo feito tramita na 6° Vara Cível da Comarca de São
Bernardo do Campo;
os pagamentos foram divididos em 10 parcelas, sendo cada uma anual;
as indenizações por desapropriação não são rendimentos, já que elas apenas recompõem
o patrimônio das pessoas, não havendo geração de rendas ou acréscimo patrimonial de
qualquer espécie.
conforme dispõe a jurisprudência pacífica do STJ, não incide imposto de renda sobre
indenização decorrente de desapropriação, uma vez que não apresenta ganho ou
acréscimo patrimonial;
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal.
Em razão da impugnação apresentada, o processo foi baixado em diligência, para que
fosse intimada à inventariante a comprovar sua alegação de que o valor de rendimentos
tributáveis considerados omitidos refere-se à desapropriação movida no processo n°
1670/94, mediante apresentação de documentação probatória.
Em resposta, a inventariante apresentou os documentos de fls. 36 a 52.

A decisão de primeira instância (fls.55/58), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.
DESAPROPRIAÇÃO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n°
1.116.460/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo
Civil (CPC), entendeu que a indenização decorrente de desapropriação não
encerra ganho de capital, tendo-se em vista que a propriedade é transferida ao
Poder Público por valor justo e determinado pela Justiça a título de
indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem
expropriado. Afastou-se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda sobre
as verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por
utilidade pública ou por interesse social.
PROVAS.
Cabe ao contribuinte comprovar suas alegações de que preencheu corretamente
a Declaração de Ajuste Anual, com base em documentação.

O contribuinte foi cientificado da decisão em 15/01/2015 (fl.66) e apresentou
Recurso Voluntário no dia 11/21/2015 (fls. 68/70), alegando, em síntese, que:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.611 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002352/2010-15

No exercício de 2009, a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo,
informou a Receita Federal que havia feito um pagamento ao "de cujus" no valor de R$
173.354,59 (cento e setenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove
centavos), valor esse que a receita entendeu como omissão de recebimento.

Anexa ao presente, cópia do demonstrativo para pagamento referente à 92 parcela
do processo n. 1670/94- que tramita na 6a Vara Cível de São Bernardo do Campo no valor de R$
119.328,86 (doc. 03) Guia de deposito judicial e comprovante de pagamento na importância de
R$ 119.328,86 em data de 30.11.2009 a favor de Nelson Corazza Espólio (doc. 04.05).

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Omissão de Rendimentos - Desapropriação

A Guia de Depósito Judicial colacionada à fl.69 comprova o pagamento de
indenização por desapropriação no valor de R$ 119.328,86, realizado no dia 30/11/2009.

Todavia, a omissão de rendimentos apurada pela Fiscalização no presente
lançamento, no valor de R$ 173.354,79, tendo como fonte pagadora o município de São
Bernardo do Campo/SP, corresponde ao ano-calendário 2008.

Entretanto, ao verificarmos a Guia de Depósito Judicial anexada às fl.73 do
processo no 13819.002353/2010-51, constata-se o pagamento de indenização por desapropriação
no valor de R$ 174.122,50, realizado no dia 26/11/2008.

Assim, merece reforma a decisão de primeira instância, haja vista a
publicação da Súmula CARF n° 42 abaixo transcrita, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.611 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002352/2010-15

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital